Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709207-19.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. O recorrido ofereceu contrarrazões. Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, o qual deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Os dispositivos normativos estabelecem, ainda, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, dos pagamentos das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente somente comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 68697232), deixando, todavia, de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Em vista do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator